Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADIMPLEMENTO FINANCEIRO. INSCRIÇÃO. CONCURSO DE BELEZA. IMPEDIMENTO. PARTICIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS.
1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido.
2. O Juiz, como destinatário final da prova, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
3. A responsabilidade civil por ato ilícito pode decorrer de uma ação ou omissão voluntária, que, por negligência ou imprudência, viola o direito e causa prejuízo a outrem (CC, art. 186), ou pelo abuso do direito (CC, art. 187), considerando os seus fins sociais e econômicos, a boa-fé objetiva e os bons costumes.
4. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance deve-se comprovar a chance séria e real de obtenção do resultado favorável, frustrado por culpa de terceiro. Incabível a imposição da reparação de danos, com fulcro na teoria, se não demonstrada que a possibilidade de êxito na demanda judicial era plausível e não meramente abstrata ou hipotética.
5. O art. 373 do CPC preconiza, em relação à distribuição do ônus da prova, que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
6. Para a jurisprudência, a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo julgador sobre o que seria razoável e impõe observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.
7. Negou-se provimento à apelação da autora. Apelação do primeiro réu não conhecida, diante da deserção.